Tribunal: STJ
Processo: 1005178-42.2017.8.26.0704
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2029959 - SP (2022/0305200-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEYDE ANNA OLINDA LAMANNA FORMICOLA
AGRAVANTE
: TULLIO FORMICOLA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde
em virtude da mudança de faixa etária do participante, desde que
observados alguns parâmetros, tais como a expressa previsão contratual;
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, a
onerar excessivamente o consumidor, em confronto com a equidade e a
cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, e serem
respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais, sendo a
abusividade dos aumentos aferida em cada caso concreto.
3. Na hipótese, rever o entendimento da instância ordinária, que concluiu
que foram atendidos os requisitos para o reajuste do plano de saúde,
inexistindo abusividade, demandaria o reexame de cláusulas do contrato e
das provas constantes dos autos, procedimentos inviáveis em recurso
especial em virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/05/2025
12/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4160de2b-ca7d-48e1-b888-58abe2c09a28

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2029959 - SP (2022/0305200-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEYDE ANNA OLINDA LAMANNA FORMICOLA
AGRAVANTE
: TULLIO FORMICOLA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde
em virtude da mudança de faixa etária do participante, desde que
observados alguns parâmetros, tais como a expressa previsão contratual;
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, a
onerar excessivamente o consumidor, em confronto com a equidade e a
cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, e serem
respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais, sendo a
abusividade dos aumentos aferida em cada caso concreto.
3. Na hipótese, rever o entendimento da instância ordinária, que concluiu
que foram atendidos os requisitos para o reajuste do plano de saúde,
inexistindo abusividade, demandaria o reexame de cláusulas do contrato e
das provas constantes dos autos, procedimentos inviáveis em recurso
especial em virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEYDE ANNA OLINDA LAMANNA
FORMICOLA e OUTRO contra a decisão desta relatoria que negou provimento ao
recurso especial (e-STJ fls. 887/892).
Em suas razões, a agravante reafirma a ofensa aos arts. 489, § 1o, I e IV, e
1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, visto que "(...) o E. Tribunal de
Justiça de São Paulo não enfrentou a questão da falta de comprovação de base atuarial
" (e-STJ fl.
idônea dos reajustes questionados, ignorando a determinação deste E. STJ
949).
No mérito, sustenta que inaplicáveis os óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ,
pois

Documento eletrônico VDA46917191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:43
Código de Controle do Documento: 38fb45d6-3e16-4799-aae0-55f3d0f8c670

"(...)
Tanto inexiste revolvimento fático e jurídico que a situação posta
para julgamento neste recurso pode ser tratada de maneira abstrata e
aplicável a todos os consumidores surpreendidos com a imposição de índices
de reajuste por mudança de faixa etária sem a devida comprovação, por
documentos ou estudos atuariais, dos percentuais aplicados, incorrendo em
violação aos parâmetros determinados no REsp 1.568.244/RJ (Tema 952
/STJ), além da violação às práticas abusivas previstas no Código de Defesa
do Consumidor, bem como aplicação da boa-fé objetiva e da expectativa de
"
direito decorrente deste (e-STJ fl. 947).

Impugnação às e-STJ fls. 967/975.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre, os ora agravantes argumentaram, em síntese:
(i) haver omissão no acórdão recorrido quanto à base atuarial idônea
para o
reajuste e ao prazo prescricional trienal;
(ii) que não houve a correta observância do entendimento firmado no
julgamento do recurso especial repetitivo REsp no 1.568.244/RJ, visto que no caso
não há clara informação do parâmetro utilizado para o cálculo do percentual de
reajuste, inexistindo comprovação de base atuarial idônea; e
(iii) a abusividade do reajuste etário imposto aos recorrentes.
Entretanto, a Corte de origem consignou que o reajuste por mudança de
faixa etária do plano de saúde objeto da demanda possui previsão contratual e que
não há evidência de abusividade ou ilegalidade.
Após a determinação de reexame da questão por esta Corte Superior, o
tribunal de origem ressaltou que:

"(...)
A tese firmada no julgamento do REsp n.o 1.568.244-RJ, sob o rito
dos repetitivos (Tema 952), é a seguinte:
‘O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso’.
Pois bem.
No caso em questão, foram cumpridos os três requisitos
(previsão contratual, observância às normas expedidas pelos órgãos
reguladores e aplicados percentuais razoáveis).
Em relação especificamente ao terceiro requisito, na própria
petição inicial a parte autora afirma que o reajuste anual médio foi
de 3,45%, o que, conforme se verifica, não configura patamar abusivo,
com a observação de que o contrato firmado entre as partes é datado de
1992.
Não verificada a abusividade nos reajustes em questão, não
há que se cogitar de restituição de valores pagos e,
consequentemente, desnecessária a análise do prazo prescricional.
Assim, mesmo após a manifestação expressa sobre o recurso repetitivo (tema
952) e a prescrição, o v. Acórdão de págs. 593/598 é integralmente mantido"
(fls. 751/752, e-STJ - grifou-se).

Documento eletrônico VDA46917191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:43
Código de Controle do Documento: 38fb45d6-3e16-4799-aae0-55f3d0f8c670

Assim, registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os
argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
(...)"
(AgInt no AREsp 2.205.438/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

A respeito do mérito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de ser idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em
virtude da mudança de faixa etária do participante, desde que observados alguns
parâmetros, tais como a expressa previsão contratual; não serem aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, a onerar excessivamente o consumidor, em
confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção
do idoso, e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais,
sendo a abusividade dos aumentos aferida em cada caso concreto.
Assim, tendo a Corte local concluído que foram atendidos os requisitos para
o reajuste do plano de saúde, inexistindo abusividade, a modificação do acórdão
recorrido demanda a reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial
pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ, respectivamente.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES
POR FAIXA ETÁRIA E VCMH. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM.
ÍNDICES DE REAJUSTE. ANS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EQUILÍBRIO ATUARIAL.
Documento eletrônico VDA46917191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:43
Código de Controle do Documento: 38fb45d6-3e16-4799-aae0-55f3d0f8c670

1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a abusividade dos
reajustes por variação de custos e por faixa etária, em razão da falta clareza
do contrato e de demonstração mínima dos elementos que levaram ao
suposto aumento desses custos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.568.244/RJ (DJe de
), firmou o entendimento de
19/12/2016
que é válida cláusula em contrato de plano de saúde que prevê reajuste de
mensalidade fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, desde
que: (I) haja previsão contratual; (II) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores; e (III) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso (Tema 952/STJ).
3. Apesar de haver entendimento firmado nesta Corte no sentido de que é
possível o reajustamento dos preços das mensalidades do plano de saúde
em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade, a
jurisprudência é firme de que cabe ao juiz o exame, caso a caso, da
ocorrência de eventual abusividade do reajuste aplicado.
4. Rever os fundamentos que ensejaram a conclusão da Corte estadual
sobre a ausência de justificativa para a majoração das mensalidades do
plano de saúde exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado
em recurso especial, ante o teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Esta Corte entende que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas
acompanhado pela ANS, para monitoramento da evolução dos preços e da
prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos
índices previstos aos planos individuais. Assim, 'reconhecida a abusividade
da cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do percentual
adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o
equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais' (AgInt no REsp n.
1.870.418/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJe de
).
18/5/2021
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido."
(REsp 2.183.291/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
31/3/2025
3/4/2025

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas
necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos
489, § 1o, e 1.022, inc. II, do CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há se falar em
abusividade da cláusula que estabelece o reajuste por faixa etária.
Precedentes.
2.2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da
legalidade do reajuste implementado na espécie, demandaria o reexame das
provas dos autos, e reinterpretação das cláusulas contratuais. Incidência do
óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.117.494/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/6/2024
6/6/2024

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46917191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:43
Código de Controle do Documento: 38fb45d6-3e16-4799-aae0-55f3d0f8c670

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.029.959 / SP
Número Registro: 2022/0305200-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051784220178260704
1005178422017826070450001
20190000103333
20210000787446
20210000952872
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEYDE ANNA OLINDA LAMANNA FORMICOLA
RECORRENTE : TULLIO FORMICOLA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEYDE ANNA OLINDA LAMANNA FORMICOLA
AGRAVANTE : TULLIO FORMICOLA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
Documento eletrônico VDA47404547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 8273af09-7265-41b3-b1a1-39fc610bf632

ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 8273af09-7265-41b3-b1a1-39fc610bf632